Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO GENÉRICO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Se o termo de apelação é genérico, o apelo deve ser conhecido em relação a todas as alíneas previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, em respeito ao direito de ampla defesa garantido ao acusado. Inviável cogitar de nulidade posterior à pronúncia se ao réu foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. Descabe falar em desistência voluntária na hipótese em que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo ele sido impedido de continuar a execução do crime em razão da pronta interferência de terceiros que fizeram cessar a agressão. À míngua de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, afigura-se inviável a anulação do julgamento, mormente porque, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana. A materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado restaram suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório. Inexistindo erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.